Tribunal: CARF
Processo: 19515.000413/2005-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000413/2005-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.894 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
RONALDO DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000, 2001
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por pessoa
incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte, e esta violação deve
sempre ser comprovada ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte. Havendo a descrição pormenorizada dos fatos, a sua
compreensão por parte do contribuinte e a correta capitulação da
fundamentação legal do lançamento, não há que se falar em cerceamento do
direito de defesa.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
GASTOS
E/OU
APLICAÇÕES INCOMPATÍVEIS COM A RENDA DECLARADA. FLUXO
FINANCEIRO. BASE DE CÁLCULO. APURAÇÃO MENSAL. ÔNUS DA
PROVA
O fluxo financeiro de origens e aplicações de recursos será apurado,
mensalmente, considerando-se todos os ingressos e dispêndios realizados no
mês, pelo contribuinte. A lei autoriza a presunção de omissão de rendimentos,
desde que a autoridade lançadora comprove gastos e/ou aplicações
incompatíveis com a renda declarada disponível (tributada, não tributada ou
tributada exclusivamente na fonte).
Cabe ao contribuinte provar a inexistência de acréscimo patrimonial a
descoberto, através de documentação hábil e idônea.
IRPF. DEDUÇÃO COM INSTRUÇÃO.
Não é possível a dedução como despesa com instrução, dos valores pagos a
outras instituições, que não aquelas previstas no regulamento do imposto de
renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para acatar como recurso/origem, na planilha de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000413/2005-35
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.894 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000413/2005-35

evolução patrimonial, os seguintes valores de rendimentos isentos declarados e comprovados não
questionados: R$ 13.356,21 no ano-calendário 2000; e R$ 4.371,04 no ano-calendário 2001.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 601/635 interposto contra decisão da DRJ
em São Paulo II/SP, de fls. 565/593 a qual julgou parcialmente procedente o lançamento de
Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF de fls. 368/374, lavrado em 24/02/2005, relativo aos
anos-calendários de 2000 e 2001, com ciência do contribuinte em 11/03/2005, conforme AR de
fls. 378.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por: (i)
acréscimo patrimonial a descoberto; (ii) deduções indevidas da previdência social, de
dependentes, de despesas médicas, de despesa com instrução; e (iii) compensação indevida de
IRRF, no valor total histórico de R$ 475.144,00, já acrescido do justo de mora, da multa do
ofício de 75%.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal – TVF, de fls. 357/367, informa
que a fiscalização abarcou o período de 1999 a 2001 (exercícios 2000 a 2002), mas o presente
auto se restringe aos anos 2000 e 2001 (exercícios 2001 e 2002), pois as verificações relativas ao
período restante encontram-se no processo 195l5.002471/2004-12. Este último processo,
também está sob minha relatoria e foi incluído para julgamento nesta mesma sessão.
Com relação ao lançamento de acréscimo patrimonial a descoberto, dispõe o
termo de verificação fiscal (fls. 357/367), que a fiscalização constatou que o RECORRENTE não
tinha disponibilidade patrimonial para suportar os dispêndios realizados no mês de dezembro dos
anos de 2000 e 2001, conforme demonstrativo de evolução patrimonial de fls. 334/349, nos
seguintes valores: R$ 577.859,61 e R$ 82.137,52, respectivamente.
Além de alegar ter montado a planilha de evolução patrimonial com os
documentos apresentados pelo contribuinte e com aqueles de que possuía, a fiscalização
esclareceu alguns critérios utilizados para tal apuração.
Quanto ao ano-calendário 2000, informou como tratou a integralização de cotas
nas empresas Consultatum S/C Ltda. e Antares Participações Ltda.
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.894 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000413/2005-35

Por sua vez, no ano de 2001, a fiscalização constatou que o contribuinte informou
que emprestou mais R$ 322.800,31 à Sterling Empreendimentos Imobiliários Ltda (adicionando
ao saldo de R$ 1.349.774,71 que já havia emprestado) e que o total foi quitado mediante
transferência de imóvel para o contribuinte. Contudo, devidamente intimado para apresentar os
documentos que lastreiam a operação, o RECORRENTE não se manifestou. Assim, a
fiscalização lançou este valor de R$ 322.800,31 como dispêndio no mês de dezembro/2001.
Em relação às deduções pleiteadas, a glosa ocorreu por falta de comprovação,
uma vez que o contribuinte se recusou a responder às intimações que solicitavam a comprovação
(fls. 90/91).
Quanto ao valor do imposto retido na fonte, afirmou a fiscalização que a DIRF em
relação a pagamentos efetuados pela empresa Telecomunicações do Rio de Janeiro, durante o
ano 2000, não foi localizada; neste período, o contribuinte pleiteou IRRF de R$ 4.029,00 relativo
à tal fonte pagadora (fl. 21), o que foi desconsiderado pela fiscalização.
Em relação ao imposto de renda retido na fonte em 2001, pela empresa Telemar
Norte Leste S/A, foi localizado em DIRF o valor de R$ 1.106,25 (fl. 313), menor que o
pleiteado, de R$ 5.520,25, sendo o excesso desconsiderado.
Diante do exposto, foi efetuado o lançamento de ofício dos valores demonstrados
abaixo:

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 386/426 em 07/04/2005.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em São Paulo
II/SP, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
A impugnação começa com a apresentação um diagrama resumindo sua estrutura de
maneira didática, separando as preliminares das alegações quanto ao mérito da autuação.
Ao relatar os fatos, o interessado afirma que o Termo de Início de Fiscalização surpreendeu
o defendente e foi destinado a verificar o nada. Esta afirmação permeia a impugnação,
reaparecendo diversas vezes.
Observa que a fiscalização deu-se quase um ano e meio após a data do oficio que lhe deu
origem.
Relata que “o Defendente optou por responder a todos os questionamentos” (fl. 380). Note-
se que foi o Defendente quem optou. Igualmente, o defendente “negou-se, apenas, a
responder questionamentos quando já morto era o instrumento que garantia a legalidade do
processo fiscalizatório instaurado” (fl. 380; essa é a opinião do defendente, do autuado).
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.894 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000413/2005-35

Como pode ser observado, de acordo com a impugnação. as decisões foram tomadas pelo
autuado e não por sua curadora.
Afirma que o Mandado de Procedimento Fiscal não foi prorrogado por não ter sido dada
ciência da prorrogação por via postal, após 28/05/2005, prorrogação que teria vencido em
27/07/2004. Assim sendo, por entender extinto o procedimento fiscal, o Defendente
recusou-se a respondê-lo (fl. 381).
O contribuinte foi autuado, mas afirma que não tomou ciência pois o Auto de Infração não
foi enviado também a sua curadora.
Passamos a expor, em breve sumário, os argumentos do impugnante.
Em preliminares, argüi a nulidade do lançamento em razão de:
a) a fiscalização ter tido origem em denúncia de terceiro ignorando o disposto no art. 908
do RIR/99, em primeiro lugar, por tal fato não ter sido informado ao interessado até a
lavratura do Auto de Infração, em segundo lugar, por não ter sido dado conhecimento ao
interessado do teor do oficio que conteria a denúncia, em terceiro lugar, por que o oficio, do
qual o interessado não teria conhecimento, segundo o interessado não descreveria, nem de
maneira genérica fatos ou infrações implicando o interessado, tanto é que a autoridade
fiscal solicitou os extratos bancários do interessado;
b) argumenta ainda, sobre o ofício, que caso ele contenha denúncia genérica, esta não é apta
a iniciar fiscalização, com base no dispositivo legal citado acima;
c) também questiona o que seriam as “fontes internas de informações à disposição da SRF”,
utilizadas pela fiscalização, comparando a Receita Federal ao DOPS e a Kafka, afirmando
que “o fiscalizado deve ser informado, claramente quais são tais fontes”,
d) questiona os documentos originados de diligência efetuada em empresa (da qual o
interessado é sócio, ressalte-se) sem a apresentação de MPF que tenha dado origem à
diligência;
e) conclui a preliminar afirmando que o auto de infração deve ser considerado nulo por
inserir informações sem respaldo legal;
f) a segunda preliminar argüi que o prazo de validade do MPF teria expirado em virtude
falta de comunicação enviada por via postal de sua prorrogação (cita, sem transcrevê-lo, o
art. 23 do PAF e o 992 do RIR/99, que tratam da intimação) e argumenta que uma portaria
não teria como distorcer o CTN, pois a fiscalização teria se baseado na Portaria SRF n°
3.007/01, que o acesso à prorrogação do MPF pela internet seria restritivo e violaria o
direito do contribuinte, além disso, quando do primeiro ato de oficio praticado junto ao
contribuinte, não teria sido encaminhado o Demonstrativo de Emissão e Prorrogação
contendo o MPF emitido e as prorrogações efetuadas, e, finalmente, que o fato de haver
comunicado por via postal por três vezes caracteriza a prática reiterada prevista no art. 100
do CTN;
g) em virtude da expiração do MPF, o AI seria nulo;
h) afirma que o “AFRF admite expressamente o lapso ocorrido, tentando contornar, sem
sucesso, a falha”,
i) cita os arts. 928 e 968 do RIR/99 que estabelece pena para o não fornecimento de
informações ou esclarecimentos solicitados pela SRF a terceiros e afirma que a fiscalização
não os aplicou ao próprio contribuinte autuado; além disso pede a substituição da autuação
e da multa de oficio pela multa regulamentar, uma vez que a primeira “é em muito superior
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.894 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000413/2005-35

a multa prevista no art. 968”; novamente pede pela nulidade do AI em decorrência deste
alegado lapso;
j) que o AI não existe frente a legislação civil, uma vez que a curadora não foi
expressamente cientificada do mesmo (mesmo que seu endereço seja o mesmo do seu
marido, o contribuinte);
k) ser o autuado relativamente incapaz pede pela suspensão do procedimento fiscal,
alegando que a análise da sentença de interdição feita pela fiscalização foi simplista e
citando o laudo de exame mental de fls. 77 a 85, além do Código de Processo Penal e
jurisprudência do extinto Tribunal de Alçada Criminal (TACRIM);
Quanto ao mérito:
l) alega que houve inadequação do emprego de base de dados mensal de rendimentos para o
cálculo do imposto de renda da pessoa física na autuação por omissão de rendimentos tendo
em vista a variação patrimonial a descoberto, pois o exercício fiscal é anual e não há
obrigação de manutenção de contabilidade que apure diariamente quanto a pessoa física
ganha e quanto despende, cita o art. 86 do RIR/99 - pede pela nulidade;
m) alega imprecisão técnica da Planilha de Fluxo Mensal ao desconsiderar os resgates
recebidos em função aplicações em renda variável, aplicações financeiras, rendimentos de
caderneta de poupança e erros por considerar saldos e rendimentos em duplicidade;
n) alega que fiscalização deduziu que a integralização de R$ 199.999,99 em quotas da
empresa Consultatum S/C Ltda foi preenchida também com créditos junto àquela
sociedade, não em dinheiro, como considerou a fiscalização. Os créditos teriam tido origem
em 1999 e não teriam sido considerados pela fiscalização; seriam empréstimos dos sócios
(autuado e sua esposa e, posteriormente, curadora) à sociedade, como prova, junta os
registros contábeis da empresa - pede, por isso nova correção na autuação;
o) apresenta comprovantes de rendimentos para comprovar os valores recebidos Telemar
Norte Leste, referentes a 2000 e 2001, de R$ 33.600,00 e R$ 42.950,00 (fls. 507 a 510),
respectivamente, que teriam sido glosados pela fiscalização, a seu ver, nos valores de R$
36.000,00 e R$ 42.950,00, respectivamente;
p) apresenta documentos que comprovariam os valores de despesas com educação e
dependentes glosados (fls. 511 a 516);
q) apresenta documentos que comprovariam os valores do imposto retido na fonte
declarado (fls. 507 a 510);
r) finalmente, contesta a aplicação da taxa SELIC, pois não haveria legislação que a
definisse, pois a Lei n° 9.065/95, em seu art. 13, não atenderia ao preceituado no art. 161 do
CTN e a taxa SELIC teria caráter remuneratório de capital, não podendo ser exigida como
juros de mora. Conclui pedindo pela nulidade, em decorrência do acatamento das questões
preliminares, ou pela improcedência do AI, em razão das questões de mérito levantadas.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em São Paulo II/SP julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 565/593):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.894 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000413/2005-35

FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2000, 2001
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
A ampla oportunidade de carrear aos autos, tanto na fase de autuação, quanto na fase
impugnatória, documentos que tivessem o condão de se contrapor às provas obtidas pela
fiscalização, fulmina, de plano, a pretensão de caracterização do cerceamento do direito de
defesa. Representação do Ministério Público Federal não caracteriza denúncia de terceiros
nos termos do art. 908 do RIR/99. Não há previsão de nulidade em decorrência do uso de
provas obtidas em diligência desacompanhadas, no processo, do MPF-D.
PRELIMINAR. CERCEAMENTC Do DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE
NOTIFICAÇÃO DAS PRCRROGAÇÕES DO MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL.
Não havendo previsão legal da notificação de prorrogação do Mandado de Procedimento
Fiscal por via postal, não há obrigação de realizá-la. O Mandado de Procedimento Fiscal,
portanto, não se extingue. Preliminar rejeitada.
CONTRIBUINTE
RELATIVAIVIENTE
INCAPAZ.
CIENCIA
DE
ATOS
PROCESSUAIS.
Quando a sentença declarar a incapacidade relativa do contribuinte, nos termos do art.
1.782 do Código Civil, a ciência dos atos processuais poderá ser dada diretamente ao
interessado. Preliminar rejeitada.
MULTA
POR
NÃO
ATENDIMENTO
À
INTIMAÇÃO
-
FALTA
DE
ESCLARECIMENTOS.
Não cabe a aplicação da multa prevista no artigo 928 do RIR/99 ao contribuinte que deixar
de prestar informações de suas próprias atividades. A referida multa deve ser aplicada
quando o contribuinte, intimado por escrito pela autoridade administrativa, deixar de prestar
ou negar informações de que disponha com relação aos bens, negócios ou atividades de
terceiros.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - APURACAO MENSAL.
Em estrita observância a disposição legal, para fins de determinação de omissão de
rendimentos por análise da variação patrimonial, os demonstrativos que cotejam as
alterações patrimoniais e os recursos devem, a partir do ano-calendário de 1.989, ser
levantados mensalmente.
GLOSAS DE DEPENDENTES, DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO, DE DESPESAS
MÉDICAS, DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OFICIAL E DE IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE.
Consideram-se as deduções referentes às despesas pleiteadas e ao imposto de renda retido
na fonte apenas quando, inequivocamente, comprovadas pela documentação apresentada
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.894 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000413/2005-35

pelo contribuinte e, para as despesas dedutíveis, se incorridas pelo próprio contribuinte ou
por seus dependentes.
JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL SELIC.
Havendo previsão legal da aplicação da taxa SELIC, não cabe à Autoridade Julgadora
exonerar a cobrança dos juros de mora legalmente estabelecida.
Lançamento Procedente em Parte
No mérito, a DRJ verificou que, de fato, o valor de R$ 12.770,93, correspondente
ao saldo em conta corrente no Unibanco no ano-calendário, foi lançado em duplicidade no tópico
“dispêndios/aplicações”, devendo tal valor ser excluído do acréscimo patrimonial a descoberto
apurado no referido ano-calendário (R$ 82.137,52).
Analisando a documentação acostada junto a impugnação, entendeu que o
RECORRENTE comprovou:
(i)
A contribuição previdenciária oficial, no ano-calendário 2000, no valor de
R$ 1.744,64 (fl. 510);
(ii)
A relação de dependência das suas filhas e cônjuge;
(iii)
Acatou parcialmente a dedução das despesas com instrução realizadas no
ano-calendário 2000, restabelecendo a dedução de R$ 3.317,90; não foi
aceita a dedução do curso pré-vestibular, pois a legislação não autoriza tal
benefício. Quanto ao ano-calendário 2001, foi restabelecida totalmente a
dedução pleiteada de R$ 3.400,00;
(iv)
reestabeleceu o valor de R$ 13.727,70 glosado a título de despesa médica
para o ano de 2001; e
(v)
afastou a glosa do imposto de renda retido na fonte, reestabelecendo os
valores glosados no montante de R$ 4.029,00 (ano-calendário 2000) R$
4.414,00 (ano-calendário 2001).
Desta forma, as infrações remanescentes foram as seguintes:

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 11/11/2008,
conforme AR de fls. 595, apresentou o recurso voluntário de fls. 601/635 em 11/12/2008.
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.894 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000413/2005-35

Em seus argumentos, reiterou o alegado na Impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINARES
De início, destaca-se que o RECORRENTE alegou, em sede de preliminar, a
nulidade do procedimento de fiscalização e do auto de infração, ocasionada pelas seguintes
circunstâncias: (i) a fiscalização foi motivada por denúncia de terceiros; (ii) ausência de prazo de
validade do MPF; (iii) erro na identificação da norma legal violada; (iv) intimação do
contribuinte, e não de sua curadora, da lavratura do auto de infração.
Pois bem, consultado a impugnação de fls. 386/426, constata-se que os
argumentos apresentados no recurso voluntário são transcrições ipsis litteris daqueles
originalmente aduzidos na impugnação.
Considerando que não foi apresentado nenhum novo argumento jurídico, e que o
contribuinte apenas ressaltou seu inconformismo com a autuação fiscal, proponho adotar as
razões apresentadas pela DRJ para compor o presente voto, conforme autoriza o art. 57, §3o do
Regimento Interno do CARF:
PRELIMINARES
DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA
O autuado argumenta que a fiscalização teve origem em denúncia de terceiro, ignorando
o disposto no art. 908 do RIR/99, em primeiro lugar, por tal fato não ter sido informado
ao interessado até a lavratura do Auto de Infração, em segundo lugar, por não ter sido
dado conhecimento ao interessado do teor do oficio que conteria a denúncia, em terceiro
lugar, por que o oficio, do qual o interessado não teria conhecimento, não descreveria,
nem de maneira genérica, fatos ou infrações implicando o interessado, tanto é que a
autoridade fiscal solicitou os extratos bancários do interessado. Transcrevemos a seguir
o artigo 908 do RIR/99:
“Art 908. O disposto neste Capítulo não exclui a admissibilidade de denúncia
apresentada por terceiros (Lei n” 4. 502, de 30 de novembro de 1964, art. 93,
parágrafo único).
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.894 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000413/2005-35

Parágrafo único. A denúncia será formulada por escrito e conterá, além da
identificação do seu autor pelo nome, endereço e profissão, a descrição
minuciosa do fato e dos elementos identificadores do responsável por ele, de
modo a determinar, com segurança, a infração e o infrator. ”
Em primeiro lugar, a fiscalização não se originou de denúncia de terceiros nos termos
do artigo retrocitado, mas de representação do Ministério Público Federal efetuada por
meio do Oficio/MPF/LZ n° 161. A representação fiscal não se tratava de uma denúncia,
mas de um repasse de informações, sobre diversos contribuintes, que apontavam
indícios de falta de pagamento de tributos. Com base neste ofício a SRF iniciou
procedimentos internos e programou, quando confirmada a probabilidade de existência
de tributos não recolhidos, a fiscalização dos contribuintes. Assim sendo, não se aplica a
legislação citada pelo impugnante.
Mas, mesmo se aquela legislação fosse aplicável ao caso em tela, não haveria nenhuma
obrigação, por parte da fiscalização, de informar tal fato ao contribuinte antes da
lavratura do Auto de Infração, pois não estaria instaurado o contencioso até aquele
momento.
Não instalado o contencioso, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.
Assim, como os procedimentos da autoridade fiscalizadora têm natureza inquisitória os
atos lavrados nesta fase não se sujeitam ao contraditório. Somente depois de lavrado o
auto de infração e instalado o litígio administrativo é que se pode falar em obediência
aos ditames do princípio do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido tem decidido
o Conselho de Contribuintes:
NORMAS PROCESSUAIS- NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
fase de investigação e formalização da exigência, que antecede à fase litigiosa do
procedimento, é de natureza inquisitorial, não prosperando a argüição de
nulidade do auto de infração por não observância do princípio do contraditório.
Assim também a mesma argüição, quando fizndada na alegação de falta de
motivação do ato administrativo, que, de fato, não ocorreu. (Acórdão 101-93425)
Pelas razões acima, também é irrelevante se o oficio descreveria, de maneira genérica
ou não, fatos ou infrações implicando o interessado. Mas, ao contrário do que o
impugnante afirma, a fiscalização não foi baseada em nada. Ela usou as “fontes internas
de informações à disposição da SRF”, ou seja, os bancos de dados informatizados da
SRF, para preparar a fiscalização. Solicitou os extratos bancários para confrontá-los
com os dados dos sistemas informatizados e para verificar se as suspeitas se
confirmavam. Portanto, irrelevante se o oficio em questão continha denúncias, genéricas
ou não, pois não foi com base nele que se realizou a fiscalização, mas ele apenas
apontou suspeitas, confirmadas pelos dados à disposição da SRF e confirmadas na
autuação.
Como demonstramos, não há paralelo possível entre a obra do escritor em língua alemã
Franz Kafka e chega a ser ofensiva a comparação com os métodos do DOPS e de
qualquer ditadura. Alias, se houvesse qualquer sombra de cerceamento do direito de
defesa, a autuação estaria maculada pela nulidade, por ofensa à Lei Maior. Não é o caso.
O impugnante pôde apresentar seus argumentos e contestar ponto a ponto a autuação.
Não lhe foram sonegadas informações que pudessem ser, de qualquer maneira, úteis à
defesa. Todas, absolutamente todas as informações, as provas em que se alicerçou a
autuação estão presentes nos autos do processo administrativo.
Ainda na mesma seara, o contribuinte alega que os documentos originados de diligência
realizada em empresa, da qual, ressalte-se, é sócio, não poderiam ser utilizados pela
fiscalização sem que fosse apresentado o MPF que deu origem à diligência. Tal omissão
acarretaria a nulidade do auto de infração, por haver a inserção de informações sem
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.894 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000413/2005-35

respaldo legal. Mas, não apresenta a base legal de tal afirmação. Não apresenta por
inexistente. Como inexiste a obrigatoriedade alegada, não há que se falar em nulidade
do auto de infração.
Cumpre, por isso, esclarecer que as hipóteses de nulidade que dão causa a nulidade no
processo administrativo fiscal estão elencadas pelo Decreto n° 70.235/1972 em seus
arts. 59 e 60, “in verbis”:
“Art 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa;
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuizo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.”
Não se vislumbra no caso em exame, a ocorrência de qualquer das hipóteses
retrotranscritas, visto que o lançamento foi levado a efeito por autoridade competente,
tendo sido concedido ao contribuinte amplo direito à defesa e ao contraditório, mediante
a oportunidade de apresentar, no curso da ação fiscal e na impugnação, provas capazes
de refutar os pressupostos em que se baseou o lançamento de oficio.
Da leitura acima, conclui-se que a nulidade do auto de infração poderá ser declarada no
caso de não constar, ou constar de modo errôneo no mesmo, a descrição dos fatos ou o
enquadramento legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. No
entanto, no caso em tela observa-se que o auto de infração contém os elementos
necessários e suficientes para o atendimento do art. 10 do Decreto 70.235/72, não
ensejando declaração de nulidade. Mesmo que o impugnante tivesse alegado
expressamente cerceamento de defesa em decorrência de suposta simples referência
genérica aos artigos ou descrição genéricas dos fatos, uma vez que ele se defendeu
adequadamente, descaberia a preliminar de nulidade como se verifica na ampla
jurisprudência administrativa:
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - Inexiste
nulidade no auto que contém a descrição dos fatos e seu enquadramento legal,
permitindo amplo conhecimento da alegada infração. (Ac. 1“CC - 108-05. 383)
PAF- NULIDADE - AUTO DE INFRAÇÃO - Não há que se alegar cerceamento
de defesa por inadequado enquadramento legal no Auto de Infração, quando este
está mencionado de forma satisfatória, ensejando minuciosa defesa do sujeito
passivo. ( Ac. 1° CC - 104- 1 70 73)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - NULIDADE - Contendo o auto de
infração completa descrição dos fatos e enquadramento legal, mesmo que
sucintos, atendendo integralmente ao que determina o art. 10 do Decreto n° 70.
235/ 72, não ha que se falar em cerceamento do direito de defesa, especialmente
quando a infiação detectada foi simplesfalta de recolhimento de tributo. (Ac.
2°CC - 202-11 700)
Desta feita, não há como acolher a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.
DA VALIDADE DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.894 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000413/2005-35

O suplicante propugna pela ocorrência da nulidade do lançamento em função da falta de
ciência do contribuinte sobre as prorrogações do Mandado de Procedimento Fiscal, que
teriam sido colocadas à disposição do interessado apenas pela internet, bem como pela
existência de lapso temporal superior a 60 dias entre o último ato praticado pelo Fisco
antes da autuação e a própria autuação.
Para análise da questão, impõe-se analisar a competência da Autoridade Administrativa,
no que tange às atividades relacionadas à constituição do crédito tributário, destacando-
se, primeiramente, o conteúdo do art. 142 do Código Tributário Nacional e de seu
parágrafo único:
“Art 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir 0
crédito tributario pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, . sendo o caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional. ”
Do conceito legal expresso no citado artigo, depreende-se que o lançamento é
indelegável e privativo da Autoridade Administrativa devidamente investida nessa
competência.
A Lei n° 2.354/1.954, art. 7° e o Decreto n° 2.225/1.985, expressamente estabelecem a
competência exclusiva do Auditor Fiscal da Receita Federal para execução do
lançamento tributário.
Por outro lado, do parágrafo único do alt. 142 do CTN, extrai-se que o lançamento deve
ser presidido pelo principio da legalidade, além de constituir-se num dever indeclinável,
uma vez constatada a ocorrência do fato gerador da obrigação principal ou o
descumprimento de uma obrigação tributária acessória.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, regulado pelo Decreto n° 70.235, de 6 de
março de 1.972, são considerados nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente (art. 59,1) e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa (art. 59,11).
Nem a lavratura de Auto de Infração sem ciência prévia ao contribuinte da emissão de
Mandados de Procedimentos Fiscais Complementares configura a hipótese de nulidade
do lançamento prevista no inciso I do art. 59 do Decreto n° 70.235/ 1.972, vez que a
competência para a execução dessa atividade, deferida de forma exclusiva ao Auditor
Fiscal da Receita Federal, só pode ser retirada por norma veiculada em legislação
complementar ou ordinária.
O Mandado de Procedimento Fiscal foi instituído pela Portaria SRF n° 1.265/1.999,
com o objetivo de regular a execução dos procedimentos fiscais relativos aos tributos e
contribuições administrados pela SRF, sendo mero instrumento de controle
administrativo.
Com efeito, a edição da referida Portaria fundamenta-se na competência conferida ao
Secretário da Receita Federal pelo art. 190, III, do regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal, aprovado pela Portaria MF n° 227, de O3/O9/1.998, no art. 196 da Lei
n° 5.172, de 25/10/1.966, e no art. 6° da Medida Provisória n° 1.195-3, de 24/O9/1.999,
que dispõem, in verbis:
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.894 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000413/2005-35

Portaria MF n° 227/1.998
"Art. 190. Ao Secretário da Receita Federal incumbe:
III- expedir atos administrativos de caráter normativo sobre assuntos de sua
competência. "
Lei n° 5.172/1.966
"Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer
diligências de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o
início do procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo
máximo para a conclusão daquelas.
Parágrafo Único. Os termos a que se refere este artigo serão lavrados, sempre
que possível, em um dos livros fiscais exibidos; quando lavrados em separado'
deles, se entregará, à pessoa sujeita à fiscalização, cópia autenticada pela
autoridade a que se refere este artigo. "
Medida Provisória n° 1.195-3/ 1.999
"Art. 6”. São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor Fiscal da Receita
Federal, no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal,
relativamente aos tributos e às contribuiçoes por ele administrados:
I- em caráter privativo:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário;
b) elaborar e proferir decisões em processo administrativo-fiscal, ou delas
participar, bem assim em relação a processos de restituição de tributos e de
reconhecimento de beneficiosfiscais;
c) executar procedimentos de fiscalização, inclusive os relativos ao controle
aduaneiro, objetivando verificar o cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo, praticando todos os atos definidos na legislação especifica,
inclusive os relativos à apreensão de mercadorias, livros, documentos e
assemelhados;
d) proceder à orientação do sujeito passivo no tocante à aplicaçao da legislação
tributária, por intermédio de atos normativos e solução de consultas;
e) supervisionar as atividades de orientaçao do sujeito passivo efetuadas por
intermédio de mídia eletrônica, telefone e plantão fiscal;
II- (omissis) "
O art. 190, inciso III do Regimento Interno da Receita Federal faculta ao Secretário da
Receita Federal expedir atos normativos sobre assuntos de sua competência. Já o art.
196 do CTN dispõe sobre procedimentos a serem adotados no curso das diligências de
fiscalização (lavratura de termos). Note-se que esse artigo encontra-se inserido no Título
IV- ADMINISTRAÇAO TRIBUTARIA- Capítulo I- F ISCALIZAÇAO.
O art. 6° da Medida Provisória n° l.195-3/ 1.999 trata das atribuições dos ocupantes do
cargo de AFRF, em caráter privativo e geral. Nas atribuições de caráter privativo faz
distinção entre a constituição, mediante lançamento, do crédito tributário (inciso I, letra
a) e a execução dos procedimentos de fiscalização (inciso I, letra c).
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-006.894 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000413/2005-35

Assim, numa exegese sistemática, observa-se que, embora o enunciado da Portaria em
exame faça menção ao art. 6° da MP 1.915-3, remete, na realidade, ao seu inciso I, letra
c, quando “...estabelece normas para a execução de procedimentos fiscais relativos aos
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal ”, como deixa
claro o texto de sua ementa.
Portanto, a Portaria em comento não aborda aspectos relacionados com a competência
para constituição do crédito tributário pelo lançamento. E nem poderia fazê-lo, já que,
consoante o Princípio da Hierarquia das Normas, ato inferior à lei não poderia
contrariar, restringir ou ampliar suas disposições.
As normas que regem a constituição do crédito tributário advêm do superior interesse
público de que se reveste a arrecadação do tributo, fato que o torna indisponível.
O Juiz Federal Zuudi Sakakihara (in “Código T ributário Nacional Comentado "-
coordenação de Vladimir Passos de Freitas- Ed. Revista dos Tribunais, l.999, p. 561)
bem coloca a questão:
“Além de vinculada, essa atuação administrativa é obrigatória em duplo sentido.
Em primeiro lugar, porque a arrecadação do tributo reveste-se de interesse
público e, por isso, é indisponível, fato que, por sua vez, confere obrigatoriedade
à atuação da administração. Isso quer dizer que, não tendo a Administração o
poder de dispor do direito ao tributo que surge para o Estado em razão da
ocorrência do fato gerador, tera de obrigatoriamente promover a sua execução
forçada, caso não haja o pagamento voluntário pelo sujeito passivo. Em segundo
lugar, porque a execução forçada não poderá ser promovida sem o título
executivo, que é materialmente constituído pelo lançamento, como já se viu. ”
Já as normas que se referem aos procedimentos de fiscalização visam à disciplina de sua
execução e, por constituírem, ao mesmo tempo, instrumento para a Administração
Tributária, preseivam direitos do cidadão perante o Estado. Assim, a fixação das normas
de elaboração do Mandado de Procedimento Fiscal para execução dos procedimentos
por ele instaurados não tem o condão de restringir a competência do AFRF designado,
para fins de constituição do crédito tributário, nem, tampouco, a própria atividade do
lançamento. A natureza indisponível desta atividade sobrepõe-se, indubitavelmente,
àquela norma de caráter meramente administrativo. A limitação da atividade de
fiscalização do AFRF trazida pela norma administrativa, portanto, não desonera o
agente fiscal das atividades obrigatória e vinculada do lançamento, sob pena, inclusive,
de cometimento de ato de improbidade administrativa, capitulada nos arts. 10, inciso X,
e ll, inciso II, ambos da Lei n° 8.429, de O2/06/1.992, in verbisí
“Art 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário
qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial,
desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das
entidades referidas no art. 1° dessa Lei, notadamente:
X Agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda.
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os
principios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições e,
notadamente:
II. retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício. ”
Dessa forma, não fica consubstanciada, no caso em análise, a invalidade do
procedimento fiscal. - Não procede, igualmente, a alegação de que permitir o acesso à
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-006.894 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000413/2005-35

prorrogação do MPF pela internet seria restritivo. Ao contrário, o interessado sempre
pôde conferir a validade do MPF comparecendo à Delegacia da Receita Federal. O
acesso ao MPF pela internet foi planejado como uma forma de facilitar o acesso, uma
vez que esta ferramenta pode ser alcançada de inúmeras localidades, de forma simples e
eficaz, dispensando o comparecimento do contribuinte à unidade da Secretaria da
Receita Federal. Querer transformar uma vantagem, uma opção, em alegação de
cerceamento do direito de defesa demonstra, uma vez mais o caráter da defesa em
exame.
A tentativa de caracterizar como prática reiterada de toda uma administração tributária a
ação de um único servidor ao enviar algo por três vezes a um único contribuinte não
deveria merecer maiores comentários, mas em nome de evitar a alegação, absurda por
certo, de cerceamento do direito de defesa, somos compelidos a rebater tal argumento.
Assim como uma andorinha não faz verão, um único servidor, repetindo apenas três
vezes um ato, antes da modificação da norma que o rege, não caracteriza prática
reiterada observada “pelas autoridades administrativas” nos termos do artigo 100 do
CTN. E, como se não bastasse, a norma administrativa foi alterada. E a portaria antiga
foi alterada por outra portaria, norma de mesma hierarquia. A norma nova foi
obedecida, o procedimento adotado pelo auditor-fiscal obedeceu a letra da lei, sem
dúvida alguma, aliás como admite o interessado (item 26 da impugnação, às fls. 388 e
389). E o interessado acusa a fiscalização de distorcer o CTN, ao obedecer a portaria e
sem que no CTN exista uma única menção a Mandado de Procedimento Fiscal, até
mesmo por ter sido este criado trinta anos após a edição daquele e por meio de portaria,
não de lei, muito menos por lei complementar.
Quanto ao lapso admitido pela fiscalização (fi. 353, item 19, 1), trata-se exatamente
disso, um lapso. Não representou cerceamento do direito de defesa, até mesmo por ter-
se iniciado a fiscalização em data posterior àquela que consta no documento em que foi
grafado 2003 em lugar de 2004, vale dizer, a fiscalização foi iniciada em 19/08/2003, o
documento teria sido de 18/03/2003. Além disso, a data de postagem foi 18/03/2004.
Como, não houve prejuízo a quem quer que fosse em decorrência do lapso, não há que
se falar em nulidade. Nem do ato, quanto mais do procedimento fiscal. Não houve
cerceamento do direito de defesa. Prova é que o contribuinte entendeu perfeitamente o
lapso. E tentou usá-lo em seu favor, para pedir a nulidade do procedimento fiscal. Em
direito há um brocardo que afirma que ninguém pode alegar sua própria torpeza em seu
próprio beneficio. O contribuinte não pode alegar decurso de prazo por não ter apontado
o lapso da fiscalização até que este implicasse, a seu ver, em decurso de prazo, em
beneficio próprio.
Quanto à nulidade do lançamento em função do decurso de prazo superior a 60
(sessenta) dias entre dois atos consecutivos praticados pelo Fisco, cabe transcrever os
requisitos previstos no art. 10 do Decreto n° 70.235/1972 (Processo Administrativo
Fiscal- PAF), no que tange à lavratura do auto de infração:
“Art 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificaçãoda falta, e conterá obrigatoriamente:
I - A qualificação do autuado;
II _ O local, a data e a hora da lavratura;
III - A descrição do fato;
IV- A disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - A determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias. ”
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-006.894 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000413/2005-35

O artigo 59 do mesmo Decreto n° 70.235, de 1.972, com as alterações introduzidas pela
Lei n° 8.748, de 09 de dezembro de 1993, enumera os casos que acarretam a nulidade
do lançamento: '
“Art 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa;
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuizo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.”
Assim, não existe previsão legal de nulidade do auto de infração no caso de se
transcorrer mais de 60 (sessenta) dias entre o último ato praticado pelo Fisco antes da
autuação e a própria autuação.
A preliminar é, portanto, rejeitada. ‹-
DA PENA PREVISTA NOS ARTIGOS 928 E 968 DO RIR/99
O interessado pleiteia que a autuação seja substituída pela pena prevista nos artigos 928
e 968 do RIR/99, pelo não fornecimento de informações ou esclarecimentos solicitados
pela SRF. Inicialmente, transcrevemos os artigos do RIR/99:
“Art 928. Nenhuma pessoa fisica ou jurídica, contribuinte ou nao, poderá eximir-
se de fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos
solicitados pelos Órgãos da Secretaria da Receita Federal (Decreto-Lei n°5.844,
de 1943, art. 123, Decreto-Lei n°1. 718, de 27 de novembro de 1979, art. 21 eLei
n“5.172, de 1966, art. 197).
§ 1° O disposto neste artigo aplica-se, também, aos Tabeliães e Oficiais de
Registro, às empresas corretoras, ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial,
às Juntas Comerciais ou repartições e autoridades que as substituírem, às caixas
de assistência, às associações e organizações sindicais, às companhias de seguros
e às demais pessoas, entidades ou empresas que possam, por qualquer forma,
esclarecer situações de interesse para a fiscalização do imposto (Decreto-Lei
n°1.718, de 1979, art. 2').
§ 2° Se as exigências não forem atendidas, a autoridade fiscal competente
cientificará desde logo o infrator da multa que lhe foi imposta (art. 968), fixando
novo prazo para o cumprimento da exigência (Decreto-Lei n"5.844, de 1943, art.
123, § 1)
§ 3° Se as exigências forem novamente desatendidas, o infrator ficara sujeito à
penalidade máxima, além de outras medidas legais (Decreto- Lei n°5. 844, de
1943, art. 123, § 2').
§ 4° Na hipótese prevista no parágrafo anterior, a autoridade fiscal competente
designará funcionario para colher a informação de que necessitar (Decreto-Lei
n°5. 844, de 1943, art. 123, § 30.
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-006.894 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000413/2005-35

§ 5 ” Em casos especiais, para controle da arrecadação ou revisão de declaração
de rendimentos, podera o órgão competente exigir informações periódicas, em
formulario padronizado (Decreto-Lei n” 1.718, de 1979, art. 2'Í parágrafo único).
Art. 968. As entidades, pessoas e empresas mencionadas nos arts. 928 e 939, que
deixarem de fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos
solicitados pelos órgãos da Secretaria da Receita Federal, sera aplicada a multa
de quinhentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos a dois mil, seiscentos
e noventa e quatro reais e setenta e nove centavos, sem prejuizo de outras
sanções legais que couberem (Decreto-Lei n” 2.303, de 1986, art. 9'§ Lei n”
8.383, de 1991, art. 3'Í inciso I, eLei n°9.249, de 1995, art. 30). ”
Ora, a simples leitura dos dispositivos legais dirime qualquer dúvida a respeito do
alcance da norma acima transcrita: refere-se a informações prestadas por terceiros, não
ao próprio fiscalizado. Essa interpretação é confirmada de forma unânime pela
jurisprudência administrativa, como mostram os exemplos abaixo:
MULTA POR NÃO ATENDIMENTO À 1NT1MAÇÃo - FALTA DE
ESCLARECIIMENT OS - Não cabe a aplicação da multa prevista no artigo
1.003 do RIR/94 ao contribuinte que deixar de prestar informações de suas
próprias atividades. A multa deve ser aplicada quando o contribuinte, intimado
por escrito pela autoridade administrativa, deixar de prestar ou negar
informações de que disponha com relação aos bens, negócios ou atividades de
terceiros. (CC. / 4” Câmara /Acórdão 104-15.972, em 18.02.1998. Publicado no l
DOU em 03.09.1998.)
MULTA REGULAMENTAR - INTIMAÇÃO - NAO ATENDIMENTO - O não
atendimento à intimação para prestar informações de que disponha em relação a
terceiros, enseja a aplicação de multa regulamentar estabelecida na legislação.
Havendo reincidência no descumprimento da obrigação acessória cabível é a
majoração da multa. 1° CC. / 8" Câmara / ACÓRDÃO 108-08.976 em
17.08.2006. Publicado no DOU em: 02.01.2007.
DA INEX1STÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO P0R NÃO TER TOMADO
C1ÊNC1A A CURADORA
O interessado argumenta que o auto de infração guerreado não existe, uma vez que a
curadora do contribuinte não foi cientificada do mesmo. A curadora possui o mesmo
endereço do contribuinte e é sua esposa. A interdição parcial do contribuinte deu-se nos
termos do artigo 1.782 do Código Civil:
“Art 1. 782. A interdição do pródigo só o privarà de, sem curador, emprestar,
transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e
praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração.
Ou seja, o contribuinte foi considerado relativamente incapaz e apenas isso.
Transcrevemos o dispositivo da sentença à fl. 61:
“Ante o exposto, julgo a ação procedente para decretar a interdição de Ronaldo
de Souza, declarando-o relativamente incapaz de praticar os atos da vida civil,
nos termos do art. 1. 782 do Código Civil, e nomeando-lhe curadora a Sra. Vera
Regina Freire de Souza, dispensando a especialização de bens em hipoteca legal,
prestando-se contas anualmente. Cumpra-se os disposto no artigo 1.184 do CPC,
inscrevendo-se a decisão no registro civil e publicando os editais. Sem prejuízo
atende a curadora o requerido à fl. 139. ”
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-006.894 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000413/2005-35

Os nobres advogados e procuradores do interessado citam na peça impugnatória o laudo
pericial que embasou a sentença judicial, cópia do qual encontra-se às fls. 77 a 85.
Porém o fazem de maneira a induzir o leitor da impugnação a acreditar que o
contribuinte estaria incapacitado para quaisquer atos da vida civil. Abstém-se, para esse
fim, de transcrever as conclusões de fls. 84 e 85, abaixo transcritas em sua
integralidade:
“SÍNTESE E CONCLUSOES - O Periciando era um indivíduo totalmente
normal mentalmente, trabalhador, com vida ativa, dinâmico, até que foi fazer um
check-up e, no dia seguinte, sofreu acidente vascular cerebral. Internado em
hospital, passou por cirurgia, foi a estado de coma, saiu dele em quinze dias,
depois de cerca de um mês, recebeu alta hospitalar, com sequelas físicas e
psíquicas. Isso ha cerca de um ano. De lá para cá vem se submetendo a trabalho
de recuperação e está, com certeza, se recuperando satisfatoriamente. Mas, não
está bom, pois ainda nota-se vários sintomas do acidente vascular cerebral de que
padeceu. São eles, no fisico, os movimentos limitados do lado esquerdo do
corpo, e no psiquismo, a desorientação, a falta de habilidade para fazer operações
elementares de aritmética, e, de modo significativo, o distúrbio de memória de
fixação.
Entretanto, por outro lado, não alucina, não delira, está calmo, não tem
comprometimento de monta no humor e na afetividade e, também, de certa
forma, conserva a memória de evocação sem grandes troubles. Dessarte, pode-se
falar, e com segurança, que, embora o Periciando esteja em fase de recuperação,
apresenta, ainda, transtornos mentais que o colocam na zona fronteiriça entre a
doença mental e a normalidade mental.
Em outras palavras, padece de perturbação da saúde mental. Do ponto de vista
psiquiátricoforense essa perturbação o incapacita a praticar certos atos da vida
civil. É a interdição relativa, e os atos para os quais não tem capacidade
psicológica são os do art. 459 do Código Civil de 1916, que estão repetidos no
art. 1.782 do novo Codex. ”(grifo nosso)
A conclusão do laudo pericial é indubitável: a interdição é apenas parcial. O
contribuinte compreende perfeitamente o que acontece com ele e ao seu redor. É capaz
de perceber a gravidade de determinada situação. É capaz de receber e compreender
perfeitamente uma intimação e uma autuação como a presente. É, portanto, capaz de
tomar ciência da mesma. Como se não bastasse, note-se que na impugnação consta que
“o defendente optou por responder a todos os questionamentos” (fl. 380). O defendente,
não sua curadora. Ou seja, ele foi capaz de decidir, não necessitou da curadora,
demonstrando, mais uma vez sua capacidade.
Quanto à citação do Código de Processo Penal e de jurisprudência do extinto TACRIM
(Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo), só podem ser atribuídas à
ausência de base legal e jurisprudência na área tributária, uma vez que em nada se
relacionam com a autuação e com o processo em comento.
A preliminar é rejeitada, pois o contribuinte foi legalmente cientificado da autuação.
Rejeitadas as preliminares acima analisadas, enfocaremos, a título de mérito, as demais
argumentações suscitadas pelo impugnante
Ante o exposto, resta comprovado a inocorrência de nenhuma circunstância capaz
de ocasionar a nulidade do auto de infração.

Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-006.894 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000413/2005-35

MÉRITO
Acréscimo Patrimonial a Descoberto
O lançamento foi realizado por Acréscimo Patrimonial a Descoberto,
considerando os sinais exteriores de riqueza, a autoridade realizou o lançamento com base no art.
55, XIII, do Decreto no 3.000/99 (RIR/99), vigente à época da ocorrência dos fatos geradores:
Art.55. São também tributáveis:
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
Por expressa determinação legal, a apuração do acréscimo patrimonial é feita de
maneira mensal, e não anual. O entendimento firme deste CARF é no sentido de que o
lançamento de imposto de renda com base na presunção de omissão de rendimentos
caracterizada por acréscimo patrimonial a descoberto é possível quando a autoridade lançadora
comprove gastos e/ou aplicações incompatíveis com a renda declarada disponível:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 1996
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. Constitui-se rendimento tributável
o valor correspondente ao acréscimo patrimonial não justificado pelos rendimentos
tributáveis declarados, não tributáveis, isentos, tributados exclusivamente na fonte ou de
tributação definitiva.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. GASTOS E/OU APLICAÇÕES
INCOMPATÍVEIS COM A RENDA DECLARADA - FLUXO FINANCEIRO. BASE
DE CALCULO APURAÇÃO MENSAL - ÔNUS DA PROVA O fluxo financeiro de
origens e aplicações de recursos será apurado, mensalmente, considerando-se todos os
ingressos e dispêndios realizados no mês, pelo contribuinte. A lei autoriza a presunção
de omissão de rendimentos, desde que a autoridade lançadora comprove gastos
e/ou aplicações incompatíveis com a renda declarada disponível (tributada, não
tributada ou tributada exclusivamente na fonte).
Recurso negado.
(processo no 11543.000484/2001-65; 2a Turma da 2a Câmara da 2a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais; julgamento em 14/05/2014)
Portanto, a despeito do que alegou o RECORRENTE, é plenamente legal o
lançamento do imposto tomando como base os dispêndios efetuados.
Como dito, o lançamento foi efetuado com base na presunção de que houve
omissão de rendimentos, caracterizada por dispêndios em volume superior à disponibilidade
econômica do RECORRENTE, especificamente com relação aos gastos efetuados nos meses de
dezembro/2000 e dezembro/2001.
Segundo a planilha de evolução patrimonial, em dezembro de 2000 o
RECORRENTE realizou os seguintes dispêndios (fls. 347/348):
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-006.894 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000413/2005-35

Em consulta à tabela acima, verifica-se que no ano de 2000 os principais
dispêndios/aplicações foram: (i) a integralização de capital na empresa Consutantum S/C Ltda;
(ii) empréstimo efetuado junto à Consutantum S/C Ltda; (iii) e as aplicações financeiras
mantidas junto ao banco BBV.
Por sua vez, no ano de 2001, a fiscalização constatou que o contribuinte informou
que emprestou mais R$ 322.800,31 à Sterling Empreendimentos Imobiliários Ltda (adicionando
ao saldo de R$ 1.349.774,71 que já havia emprestado) e que o total foi quitado mediante
transferência de imóvel para o contribuinte. Contudo, devidamente intimado para apresentar os
documentos que lastreiam a operação, o RECORRENTE não se manifestou. Assim, a
fiscalização lançou este valor de R$ 322.800,31 como dispêndio no mês de dezembro/2001.
Em síntese, a defesa do mérito do contribuinte se restringe a alegar os seguintes
pontos:
(i)
erro na elaboração da planilha: a fiscalização deveria ter estornado o valor
dos resgates das aplicações financeiras, incluído os rendimentos
financeiros auferidos no período como disponibilidades, e excluído os
rendimentos recebidos da Telecomunicações do Rio de Janeiro, que foram
contabilizados em duplicidade;
(ii)
erro na contabilização da integralização das contas na Consultatum s/c
ltda: a parcela restante da integralização do capital social de R$
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-006.894 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000413/2005-35

199.999,99, considerada com dispêndio em dezembro/2000, foi paga com
créditos originados no ano de 1999;
(iii)
contabilização como origem do montante pago pela Telemar Norte Leste:
os valores lançados como origem devem ser desconsiderados, em razão
dos comprovantes de rendimentos apresentados.
Assim, analisar-se-á cada um destes argumentos.
Erro na elaboração da planilha
Com relação a este tópico, o primeiro argumento apresentado pelo
RECORRENTE é que a fiscalização contabilizou em duplicidade os valores dos resgates das
aplicações financeiras. Isto porque, ao controlar na mesma planilha os resgates e as novas
aplicações, ele acabou considerando em duplicidade os mesmos valores.
No seu entender, a fiscalização deveria ter controlado as aplicações financeiras em
planilha apartada, e considerado como dispêndio apenas a diferença entre as novas aplicações e o
valor dos resgates.
De início, cumpre ressaltar que a maneira pela qual a argumentação foi
apresentada dificulta a compreensão dos fundamentos apresentados pelo contribuinte. Ele não
faz o cotejo ou a indicação de quais os rendimentos ele pleiteia que sejam informados, nem o
mês de competência a que eles se referem, apresentando apenas uma planilha genérica indicando
o valor total por instituição financeira que supostamente teria sido contabilizado em duplicidade.
De todo modo, tal argumento não merece prosperar, posto que, o valor dos
regastes das aplicações financeiras sempre são levados para o mês seguinte como
disponibilidade, aptos a justificar as novas aplicações.
De maneira exemplificativa, veja a planilha de movimentação financeira do mês
de julho/2000:
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-006.894 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000413/2005-35

Na prática, ainda que o valor investido de R$ 220.000,00 corresponda a
reaplicação do montante sacado nos meses anteriores, não houve contabilização em duplicidade
do dispêndio, pois a disponibilidade financeira gerada pelo resgate foi considerada em favor do
contribuinte.
Do ponto de vista matemático, a aplicação da reapuração pleiteada pelo
RECORRENTE, em verdade, em nada iria alterar o lançamento, posto que haveria o estorno
simultâneo tanto na coluna de “rendimentos” quanto na coluna de “dispêndios/aplicações”. Ou
seja, os lançamentos seriam neutralizados.
Logo, não deverá ser efetuado nenhum estorno.
Com relação à necessidade de contabilizar os rendimentos das aplicações
financeiras como “rendimentos”, merece prosperar o argumento do RECORRENTE.
Em consulta à declaração de ajuste anual, verifica-se que o RECORRENTE
declarou ter recebido no ano-calendário de 2000 e 2001, os seguintes valores a título de
rendimentos da caderneta de poupança e letras hipotecárias:
Ano-calendário 2000 (R$ 14.051,34 – fl. 21)
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-006.894 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000413/2005-35

Referido valor está parcialmente respaldado pelos informes do BBV (R$ 12.740,12 – fl.
456) e do Itaú (R$ 616,09 – fl. 460), que totalizam R$ 13.356,21.
Ano-calendário 2001 (R$ 4.371,04 – fl. 30)

Referido valor está respaldado pelos informes do Sudameris (R$ 113,71 – fl. 462), do Itaú
(R$ 456,63 – fl. 474), do Unibanco (R$ 123,08 – fl. 475) e do BBV (R$ 3.677,62 – fl. 480), que
totalizam os R$ 4.371,04 declarados.
Contudo, em consulta ao fluxo financeiro mensal de fls. 341/356, verifica-se que
em todos os meses o campo “rendimentos isentos e não tributáveis declarados” estava zerado. De
igual modo, não foi contabilizado em nenhuma rubrica da planilha de “origens/recursos” a
indicação do recebimento de rendimentos das aplicações financeiras.
A título exemplificativo, veja a planilha de fls. 349, referente ao trimestre de
janeiro/março de 2001:
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-006.894 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000413/2005-35

Assim, daqueles valores informados na declaração de ajuste anual como
rendimentos de poupança, apenas devem ser considerados como “rendimentos/origens” aqueles
efetivamente comprovados pelo RECORRENTE, quais sejam: R$ 13.356,21 no ano-calendário
2000 e R$ 4.371,04 no ano-calendário 2001.
Por fim, o RECORRENTE alega uma suposta contabilização em duplicidade dos
rendimentos pagos pela “telecomunicações do rio de janeiro” em dezembro/2000. Contudo, não
vislumbro na planilha de fluxo financeiro a suposta contabilização em duplicidade. Neste
documento (fls. 347/348) apenas é possível observar um lançamento, no mês de dezembro/2000,
no valor indicado pelo contribuinte. A conferir:
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-006.894 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000413/2005-35

De igual modo, em consulta aos documentos acostados, não vislumbro qualquer
duplicidade dos saldos finais mantidos em conta corrente no mês de dezembro/2001, nos termos
do extrato de fls. 356.

Erro na contabilização da integralização das contas na Consultatum s/c ltda
Segundo a fiscalização, houve um dispêndio de R$ 199.999.99, realizado no mês
de dezembro/2000, correspondente a integralização efetuada pelo RECORRENTE no capital
social da Consultatum s/c ltda. Este valor, equivale a diferença entre o valor da integralização
(R$ 1.000.000,00) e os créditos que o RECORRENTE detinha junto a empresa (R$ 800.000,01).
Em sua defesa, o RECORRENTE alega que a fiscalização não considerou o
crédito de R$ 199.999,99 que o RECORRENTE detinha junto a empresa, conforme empréstimo
realizado no ano de 1999. Para comprovar seus argumentos, anexou os registros contábeis da
Consultatum s/c ltda.
Verificando os documentos contábeis mencionados pelo contribuinte, constata-se
que ele apenas apresentou o registro contábil da empresa do ano de 2000, e não de 1999 como
alega ter apresentado (fls. 509/516). Assim, ante a ausência de apresentação de registros
contábeis que comprove a efetiva existência deste crédito, correto o procedimento da fiscalização
de imputá-lo como dispêndio.

Contabilização como origem do montante pago pela Telemar Norte Leste
Neste tópico, o contribuinte demonstra um verdadeiro desconhecimento de como
funciona a fiscalização tributária de acréscimo patrimonial a descoberto.
Nesta modalidade de lançamento, é feito um cotejo entre os valores reconhecidos
como origem e os dispêndios efetuados pelo contribuinte, sendo considerado rendimento
tributável a diferença entre os “recursos/origens” e os “dispêndios/aplicações”. Ademais, os
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-006.894 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000413/2005-35

recursos recebidos apenas servem para comprovar os dispêndios efetuados nos meses
subsequentes.
Logo, o reconhecimento de valores como “origens” é benéfico ao
RECORRENTE, pois reduz o montante do imposto apurado.
A fiscalização, ao afirmar no relatório fiscal que, em razão da não apresentação do
informe de rendimentos, considerou os valores como “recursos/origem” nos meses de
janeiro/2001 e agosto a outubro de 2001, estava apenas informando ao contribuinte em que mês
eles seriam alocados. Tal informação seria relevante, caso houvesse sido apurado APD em meses
anteriores àquele em que a fiscalização considerou o rendimento recebido, o que não foi o caso,
pois o APD do ano de 2001 foi verificado apenas no mês de dezembro.
Ante o exposto, no que se refere ao lançamento por APD, entendo como
parcialmente procedente o recurso voluntário do RECORRENTE, reconhecendo como origem os
rendimentos decorrentes das aplicações financeiras, regularmente declarados na sua declaração
de ajuste anual.

Das deduções indevidas
Em apertadíssima síntese, o RECORRENTE defende que todas as deduções
efetuadas eram devidas, nos termos da documentação acostada junto a sua impugnação.
Cumpre ressaltar que, apesar do RECORRENTE questionar a validade das
deduções de despesas médicas e previdência oficial, estes valores foram reconhecidos pela
decisão da DRJ.
A única dedução realizada que não foi aceita pela autoridade julgadora de
primeira instância, após a análise da documentação acostada na impugnação do RECORRENTE,
foi o montante pago a título de curso preparatório para o vestibular, em favor da dependente
Roberta Freire de Souza.
Entendo que acertou a fiscalização ao não acatar esta dedução.
Assim dispõe o art. 81 do RIR/3000, vigente à época da ocorrência dos fatos
geradores:
Art. 81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "b").
Note-se, a partir os dispositivos reproduzidos, que apenas podem ser deduzidos
cursos de especialização e profissionalizante. Como bem apontado pelo RECORRENTE, um
curso pré-vestibular oferta conteúdo relacionado as disciplinas do 2a grau.
Além disto, ainda que o conteúdo ofertado pelo curso seja do segundo grau, este
estabelecimento não pode ser considerado um estabelecimento de ensino do 2a grau.
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-006.894 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000413/2005-35

Compensação de IRRF
O impugnante diz que não entende o motivo da glosa parcial, uma vez que
apresentou os informes de rendimento atestando as retenções do IRRF.
Todavia, verifica-se que a DRJ já acatou a dedução dos valores informados
naqueles comprovantes.

Da Legalidade da Multa Aplicada
Por fim, o RECORRENTE afirma que deve ser reduzida a multa de ofício, já que
teria efeito confiscatório, e fere os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Com essa
linha de argumentação, procura atribuir a pecha de inconstitucionalidade à legislação tributária.
Ocorre que essa matéria é estranha à esfera de competência desse colegiado,
conforme determina o seguinte enunciado da Súmula CARF:
Súmula CARF no 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Como cediço, a aplicação da multa de ofício decorre de previsão legal contida no
art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, não havendo qualquer discricionariedade do fiscal em sua
aplicação. Sendo efetuado o lançamento de ofício, deverá incidir a multa.
Inclusive, a ausência de imputação da multa de ofício no lançamento de ofício é
causa de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142, parágrafo único do CTN, abaixo
reproduzido:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Sendo assim, é legal a multa aplicada, a qual deve ser mantida.

Da Alegação de Inaplicabilidade da Taxa Selic
O RECORRENTE alega ser indevida a aplicação da correção pela SELIC.
No entanto, de acordo com a Súmula no 04 deste CARF, sobre os créditos
tributários, são devidos os juros moratórios calculados à taxa referencial do SELIC, a conferir:
“SÚMULA CARF No 4
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-006.894 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000413/2005-35

A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.”
Portanto, não se pode requerer que a autoridade lançadora afaste a aplicação da
lei, na medida em que não há permissão ou exceção que autorize o afastamento dos juros
moratórios. A aplicação de tal índice de correção e juros moratórios é dever funcional do Fisco.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, para acatar como recurso/origem na planilha
de evolução patrimonial os seguintes valores de rendimentos isentos declarados e comprovados
não questionados:
(i)
R$ 13.356,21 no ano-calendário 2000; e
(ii)
R$ 4.371,04 no ano-calendário 2001.
Com isso, o valor do APD deve ser reajustado para R$ 564.503,40 no ano-
calendário 2000, e para R$ 64.995,55 no ano-calendário 2001.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital